Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.